Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702391-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Petição deduzida pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a atribuição de efeito suspensivo à apelação por ele interposta em face da sentença proferida no processo n.o 0040842-11.2014.8.07.0018, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: Em face do exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, para cominar ao réu a obrigação de exigir a elaboração de relatório de impacto de trânsito para todos os empreendimentos considerados polos geradores de tráfego (ou polo gerador de viagem, polo atrativo de trânsito, polo gerador de tráfego), conforme art. 93 do Código de Trânsito Brasileiro. Condeno o réu também à obrigação de fazer, consistente na exigência de apresentação de laudo de conformidade como condição necessária para a emissão de carta de habite-se para empreendimentos considerados polos geradores de tráfego. Decreto a nulidade de todos os alvarás de construção e cartas de habite-se concedidos a empreendimentos característicos de polos geradores de tráfego que não tenham sido precedidos de relatório de impacto de trânsito e laudo de conformidade das medidas mitigadoras do impacto definidas nos respectivos relatórios. Sem custas e sem honorários. Afirma que a sobredita exigência de prévio impacto de trânsito prevista no art. 93 do CTB não é propriamente uma norma de trânsito, apesar do nome do diploma legal em que inserida -, mas sim uma norma de direito urbanístico, cuja competência legislativa é concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 24, I da CF/88), razão pela qual não seria inconstitucional o Decreto n. 358001/14. Argumenta que a Lei Distrital n. 5632/2016, que regulamenta o referido Decreto n. 35800/14, já foi declarada constitucional por este Tribunal no bojo da ADI n. 2016.00.2.031020-0, com acórdão transitado em julgado. Enfatiza que o periculum in mora decorre dos radicais efeitos jurídicos e práticos que implicariam o imediato cumprimento das determinações contidas na sentença. Requer a atribuição de efeito suspensivo a seu apelo, ante ao iminente risco de dano grave ou de difícil reparação. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, destaque-se o cabimento da presente petição, tendo em vista que o artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação, restando, por outro lado, permitido pelo artigo 1.012, §4o, do mesmo Código a atribuição de efeito suspensivo “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na espécie, observa-se que o peticionante interpôs o recurso de apelação, encontrando-se o feito na fase processual compreendida “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso I, do CPC/2015, motivo pelo qual recebo a presente petição. No caso, nota-se risco de dano grave ou de difícil reparação à parte apelante, porquanto compelida, mediante a confirmação da tutela provisória, com o julgamento de procedência do pedido inicial, a exigir a elaboração de relatório de impacto de trânsito para todos os empreendimentos considerados polos geradores de tráfego, bem como com a decretação de nulidade de todos os alvarás de construção e cartas de habite-se concedidos a empreendimentos característicos de polos geradores de tráfego que não tenham sido precedidos de relatório de impacto de trânsito e laudo de conformidade das medidas mitigadoras do impacto definidas nos respectivos relatórios. Desse modo, até o exame de mérito do recurso, revela-se mais prudente atribuir o pretendido efeito suspensivo ao recurso. ANTE O EXPOSTO, concedo efeito suspensivo à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL nos autos do processo n. 0040842-11.2014.8.07.0018. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora